Tribunal: TJDFT
Processo: 0027764-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027764-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDMILSON DIAS PEREIRA RECORRIDO: GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID. 14248990 - Pág. 242, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por EDIMILSON DIAS PEREIRA. A parte recorrente manejou agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 44000553 - Pág. 9/16). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que (ID 44000558): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral (...). Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Advirto, desde já, o recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 14248990 - Pág. 261. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029